Tribunal: TJBA
Processo: 8000532-32.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000532-32.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARIA LIVIA CARVALHO BATISTA PASSOS e outros Advogado(s): DIOGO CEZAR REIS AMADOR, DANIELA DAFNE LORDELLO OLIVEIRA APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, CATARINA ALVES MIRANDA NUNES DE OLIVEIRA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de título executivo extrajudicial (contrato de financiamento imobiliário), em que os embargantes pleiteavam a declaração de nulidade da citação por edital e o reconhecimento de excesso de execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a citação por edital é nula por ausência de esgotamento dos meios de localização dos executados; e (ii) analisar se houve excesso de execução no valor cobrado. III. Razões de decidir 3. A citação por edital é admitida quando o réu for desconhecido ou estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, nos termos do art. 256, II, do CPC, após o esgotamento das diligências para sua localização. No caso, restou demonstrado que foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal, além de consultas aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SIEL, o que evidencia o esgotamento dos meios disponíveis para localização dos executados. 4. Não há excesso de execução quando os cálculos apresentados pelo credor obedecem rigorosamente ao pactuado no contrato e ao regulamento de financiamento imobiliário. A alegação genérica de excesso, sem demonstração inequívoca de erro nas contas, é insuficiente para a procedência dos embargos opostos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das diligências para localização do réus, não se exigindo a expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos. 2. Não configura excesso de execução a cobrança baseada em cálculos que observam as cláusulas contratuais e o regulamento de financiamento imobiliário da instituição credora, quando não demonstrado inequivocamente os equívocos de tais contas." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, II e § 3º, 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.012.372/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 6/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.